Tribunal: TJSP
Processo: 1017017-45.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O LEILÃO – PROVAS CONTRÁRIAS – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL OBSERVADO CORRETAMENTE – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – NÃO CABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O LEILÃO – PROVAS CONTRÁRIAS – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL OBSERVADO CORRETAMENTE – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – NÃO CABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei no 9.514/97, e Dec. Lei 70/66, ante a possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto de arrematação. No caso em questão, foi comprovada a regular intimação para os leilões, não havendo qualquer irregularidade no procedimento extrajudicial adotado pelo credor;
II - A Lei 9.514/97, com as alterações da Lei 13.465/2017, dispõe sobre o primeiro e o segundo leilão, prevendo expressamente a necessidade de intimação, e os valores mínimos pelos quais o imóvel pode ser vendido, ressalvando que o valor que sobejar será entregue ao devedor. No entanto, se não houve a venda nos leilões previstos, a dívida será extinta, e será dada carta de quitação ao devedor (art. 27, §§ 4 o, 5o e 6o). O credor passa a ser o novo proprietário do imóvel, e pode vendê-lo da forma que quiser, pelo valor que conseguir, sem restrição de valor mínimo, já que se for inferior à dívida, o prejuízo será seu. Portanto, não há que se falar em preço vil.